Tribunal: TJDFT
Processo: 0727913-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0727913-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSA MARIA DE OLIVEIRA ARAUJO AGRAVADO: SEBASTIAO EDUARDO ABRITTA AGUIAR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por ROSA MARIA DE OLIVEIRA ARAÚJO contra decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial movida pelo agravado em desfavor de BRASÍLIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – EPP e JECIVALDO CHAGAS DE ARAUJO, que rejeitou a impugnação apresentada e homologou a arrematação do imóvel. Aduz a agravante, em síntese, que a decisão agravada deve ser reformada, tendo em vista que não lhe foi oportunizado o direito ao contraditório e à ampla defesa. Defende que o imóvel em questão não é de propriedade apenas dos executados, porquanto foi adquirido na constância do matrimônio que mantém com o segundo executado. Pugna pela concessão de efeito suspensivo à decisão agravada para suspender a assinatura da arrematação. Sem preparo, ante o requerimento da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Ao Relator é autorizado a conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). O caput do artigo 995 do Código de Processo Civil dispõe que os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. No entanto, o Relator pode suspender a eficácia da decisão, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, CPC). Na origem, cuida-se de ação de execução de título extrajudicial movida pelo agravado em desfavor dos executados BRASÍLIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – EPP e JECIVALDO CHAGAS DE ARAUJO, tendo como objeto empréstimo concedido pelo exequente aos executados no valor de R$ 458.753,12 (quatrocentos e cinquenta e oito mil, setecentos e cinquenta e três reais e doze centavos). Consoante se extrai dos autos, o magistrado a quo determinou a penhora dos lotes de matrícula n. 43.692, 43.693 e 43.694, todos do 1o Ofício do Registro de Imóveis e Hipotecas da Comarca de Barreiras/BA, localizados na Avenida Antônio Carlos Magalhães, 1242, Jardim Ouro Branco, Barreiras/BA, os quais foram arrematados pelo valor global de R$ 2.810.000,00 (dois milhões, oitocentos e dez mil reais) (ID 201651806). Nos termos do art. 789 do CPC, o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. Consoante consignado na decisão ora atacada, a alegação de impenhorabilidade do referido imóvel se mostra irrelevante, tendo em vista que a agravante sequer figura como proprietária do bem arrematado, mas somente a pessoa jurídica executada. Além do que, a transferência de propriedade de bens imóveis somente ocorre por meio do registro do respectivo título no Registro de Imóveis, em atenção ao artigo 1.245, caput e § 1o, do Código Civil, o que não impede a intimação da atual ocupante do imóvel, para lhe dar conhecimento desta constrição. In casu, deve ser ressaltado que a alegação da agravante, concernente à ausência de citação/intimação dos atos expropriatórios relativos ao imóvel, não prospera, tendo em vista que os executados foram devidamente intimados (ID 50586459 e ID 50586468). A título ilustrativo, observa-se que a citação dos executados se deu em endereço diverso daquele onde localizado o imóvel objeto da arrematação, o que esvazia a argumentação concernente à impenhorabilidade do bem. Diante do exposto, não comprovada a probabilidade do direito alegado, tampouco o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, INDEFIRO o efeito suspensivo. Diante dos documentos apresentados, concedo a gratuidade de justiça à agravante. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator